Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006789-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Abandono Material, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), WILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 778.098.581-49 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (INTERESSADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (IMPETRANTE), WILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 778.098.581-49 (PACIENTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), CARLA LUDMILA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.771.011-99 (VÍTIMA), MARTA BARBOSA RAMOS - CPF: 622.234.881-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ESTUPRO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACAUTELAMENTO JUSTIFICADO.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A CUSTÓDIA.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
As ameaças de causar mal injusto e grave à vítima e suas filhas em outras ocasiões, o descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente fixadas e o uso de força
física para praticar repugnante crime de natureza sexual contra a ex-companheira,
por revelarem a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente, justificam a
imposição e/ou subsistência da prisão preventiva

com vistas a
acautelar a ordem pública,
preservar a integridade física e psicológica da vítima e
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Inteligência do disposto no art. 312,
caput
, do CPP.

2.
Embora sejam apreciáveis,

r
esidência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando
identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ele autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Wilson Soares dos Santos
, preso preventivamente desde 11.1.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de
Ameaça
,
Estupro
e
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(arts. 147,
caput
, e 213,
caput
, do CP e art. 24-A, da Lei no. 11.340/2006), vem sofrendo coação ilegal, seja devido à
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da cautela extrema.

Desta forma, e ainda sustentando que a custódia
imposta ofende o
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
,
pleiteou a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguardasse o desfecho do processo em
liberdade
,
confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 36885982).

Anexou documentos (ID 36885969 a 36885980).

Em sede de liminar, a medida foi
indeferida
(ID 37186970).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 39052469).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 39826985),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO BASEADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
-
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020